Tribunal: TJES
Processo: 5014071-41.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014071-41.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: CARINA MONTEIRO DE OLIVEIRA CUNHA
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL - 3ª TURMA

PROCESSO Nº: 5014071-41.2024.8.08.0014
CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO CÍVEL
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA RECURSAL
EMBARGANTE (RECORRENTE): BANCO BMG S.A.
EMBARGADA (RECORRIDA): CARINA MONTEIRO DE OLIVEIRA CUNHA

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INTERPOSIÇÃO ANTERIOR DE AGRAVO INTERNO CONTRA O MESMO ACÓRDÃO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E INTEMPESTIVIDADE CARACTERIZADAS. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. ATA DE JULGAMENTO DO RECURSO INOMINADO. ERRO MATERIAL CONSTANTE NA PROCLAMAÇÃO DO RESULTADO. REGISTRO EQUIVOCADO DE DECISÃO "POR UNANIMIDADE" EM CENÁRIO DE DIVERGÊNCIA ENTRE OS JULGADORES. APLICAÇÃO DO VOTO MÉDIO EXPRESSAMENTE CONSIGNADA NO CORPO DO ACÓRDÃO. CORREÇÃO DE OFÍCIO CABÍVEL (ART. 494, I, DO CPC). RETIFICAÇÃO DA PROCLAMAÇÃO PARA "POR MAIORIA, PREVALECENDO O VOTO MÉDIO DA RELATORA". EMBARGOS NÃO CONHECIDOS, COM CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL PROCEDIDA DE OFÍCIO.

VOTO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração (ID 18726137) opostos por BANCO BMG S/A em face do acórdão de ID 14777077 , sob a alegação de contradição na proclamação do resultado, uma vez que constou na ata a expressão "por unanimidade" , a despeito da existência de divergência entre os magistrados votantes. Pugna pela concessão de efeitos infringentes para prevalência do voto divergente que julgou improcedente a pretensão autoral.

É o breve relatório. Decido.

FUNDAMENTAÇÃO

1. Da Inadmissibilidade dos Embargos de Declaração

Inicialmente, o presente recurso não merece ser conhecido, a despeito da certidão cartorária que atestou sua tempestividade.

O acórdão embargado (ID 14777077) foi proferido e disponibilizado em julho de 2025. Contra este mesmo ato judicial, a parte ora embargante interpôs, à época, o Agravo Interno de ID 15000812, o qual não foi conhecido por decisão colegiada superveniente (ID 17428067), justamente por ser incabível contra acórdão.

Ao interpor o Agravo Interno em face do julgamento original, operou-se a preclusão consumativa, esgotando o direito da parte de impugnar o mesmo ato decisório através de nova via recursal. Com efeito, pelo princípio da unirrecorribilidade, é defeso à parte, após ter seu recurso inadequado rejeitado, tentar manejar Embargos de Declaração contra o ato originário.

Ademais, é cediço na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que o recurso inadmissível (não conhecido) não possui o condão de interromper ou suspender o prazo para a interposição de outros recursos. Assim, o prazo de 5 (cinco) dias para a oposição de embargos contra o acórdão de ID 14777077 transcorreu
in albis
ainda em 2025, revelando-se a presente insurgência manifestamente intempestiva.

2. Da Correção de Erro Material de Ofício

Embora a via recursal eleita pela parte seja inadmissível, constato, por razões de segurança jurídica e pragmatismo processual, a existência de erro material na elaboração da ata de julgamento constante ao final do acórdão de ID 14777077.

A ata registrou equivocadamente o resultado como alcançado
"por unanimidade"
. Contudo, a simples leitura do documento demonstra que houve divergência tripla: a Relatora originária votou pelo parcial provimento (restituição simples) ; o 1º Vogal votou pelo desprovimento (restituição em dobro) ; e a 2ª Vogal votou pelo provimento integral (improcedência).

A própria ata já fixou de forma correta e expressa qual foi o resultado material alcançado, ao determinar que o parcial provimento se daria
"nos termos do voto médio da relatora"
.

Sendo o erro material passível de correção a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício (art. 494, I, do CPC), impõe-se a retificação do termo para adequá-lo à realidade do julgamento colegiado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, ante a manifesta intempestividade e ocorrência de preclusão consumativa.

No entanto,
DE OFÍCIO
, corrijo o erro material constante na ata do acórdão de ID 14777077, para que onde se lê:
"por unanimidade, CONHECER DO RECURSO interposto e DAR PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto médio da relatora"
,
leia-se:

"por maioria, CONHECER DO RECURSO interposto e DAR PARCIAL PROVIMENTO, prevalecendo o voto médio da relatora"
.

No mais, permanece incólume o acórdão proferido.

É como voto.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)